Tribunal: TJPA
Processo: 0839098-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839098-35.2018.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO DE PADUA MARTINS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Analisando os autos, devemos verificar qual das partes foi o causador da instauração do processo, pois, de acordo com o princípio da causalidade, restando extinto o processo, sem julgamento do mérito, cabe ao julgador analisar quem deu origem a causa.

2. No caso, verifica-se que a ação foi proposta objetivando reincluir a mãe do servidor em plano de saúde.

3. O IASEP em suas informações, destacou que após pedido administrativo de reconsideração contra a decisão que eliminou a mãe do suplicante do plano de saúde, deferiu o pedido de reconsideração, fazendo retornar ao plano como segurada.

4. Nesse sentido, consoante o princípio da causalidade, o IASEP deve arcar com os honorários advocatícios, pois com seu comportamento deu causa à instauração do processo em virtude da exclusão da mãe do recorrido do plano de saúde, obrigando-o a servir-se do Poder Judiciário.

5. Sendo assim, caso a ação viesse a ter julgamento de mérito seria julgada procedente, impingindo ao réu o dever de pagar honorários sucumbenciais em razão da causalidade.

6. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ -IASEP
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer. nº 0839098-35.2018.8.14.0301, movida em seu desfavor por
ANTONIO DE PÁDUA MARTINS ROCHA
, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto.

Na origem, o autor, informou que ingressou com a ação, requerendo a imediata reinclusão de sua genitora como sua dependente no plano de assistência médica do IASEP.

A autoridade tida como coatora prestou as devidas informações, requerendo a extinção do processo, pois informou que, após solicitação por vias administrativas (Proc. administrativo 2019/254101), em junho/2019 seu pleito foi integralmente deferido antes mesmo da citação deste instituto.

Sobreveio sentença (ID. Num. 3823218), extinguindo a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dito isto, infere-se que o interesse processual que justificou o ajuizamento da ação não mais persiste no caso em apreço, pois houve o reconhecimento administrativo da pretensão formulada nos autos com a consequente reintegração da genitora do autor no plano de saúde administrado pelo Réu.

Portanto, ainda que se reconheça a ilegalidade do ato impugnado, o pronunciamento judicial perseguido não terá qualquer utilidade prática para a esfera de interesse do autor, motivo pelo qual impõe-se a extinção terminativa do feito.

Dispositivo.

Firme nessas razões, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto.

Sem custas. Pela causalidade, condeno o IASEP ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se as partes. Decorrido o prazo de lei sem o oferecimento de recurso, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado o IASEP interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3823220), aduzindo erro do magistrado ao impor o ônus de sucumbência contra si, considerando que o processo foi extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir do autor, ora apelado.

Sendo assim, deveria ser condenado apenas o apelado, tendo em vista que movimentou a máquina judiciária e postulou uma solução desnecessária já resolvida pela via administrativa.

Conforme certidão (ID. Num. 3823226), o apelado, apesar de devidamente intimado, não se manifestou no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento. (ID. Num. 3828359).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso. (ID. Num. 4556614).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível.

O cerne da questão cinge em analisar se agiu corretamente o magistrado em impor o pagamento de honorários advocatícios ao IASEP, em razão do princípio da causalidade.

Analisando os autos, devemos verificar qual das partes foi o causador da instauração do processo, pois, de acordo com o princípio da causalidade, restando extinto o processo, sem julgamento do mérito, cabe ao julgador analisar quem deu origem a causa.

No caso, verifica-se que a ação foi proposta objetivando reincluir a mãe do servidor em plano de saúde.

O IASEP em suas informações, destacou que após pedido administrativo de reconsideração contra a decisão que eliminou a mãe do suplicante do plano de saúde, deferiu o pedido de reconsideração, fazendo retornar ao plano como segurada.

Nesse sentido, consoante o princípio da causalidade, o IASEP deve arcar com os honorários advocatícios, pois com seu comportamento deu causa à instauração do processo em virtude da exclusão da mãe do recorrido do plano de saúde, obrigando-o a servir-se do Poder Judiciário.

Sendo assim, caso a ação viesse a ter julgamento de mérito seria julgada procedente, impingindo ao réu o dever de pagar honorários sucumbenciais em razão da causalidade.

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria apreciada:

“(...) In casu, constata-se que a propositura da presente ação ocorreu em virtude de que houve a exclusão indevida da genitora do Apelado como sua dependente no plano de saúde do Apelante, uma vez que o próprio regulamento do referido plano não possui previsão de exclusão por ausência de recadastramento.

Destarte, considerando que a referida exclusão foi revestida de ilegalidade, tem-se que a instauração da lide ocorreu por culpa do Apelante, o qual, por sua vez, somente ofereceu solução à demanda posteriormente ao ajuizamento da ação, culminando com a perda do objeto, devendo, assim, arcar com o ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença integralmente
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021